Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726720-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ITALO BRONIZIO PAIGNEZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ITALO BRONIZIO PAIGNEZ, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 130837596 – p. 1 dos autos no 0704570-81.2021.8.07.0001) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704570-81.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido do ora reclamante para que fosse dado prosseguimento ao feito mediante a realização de penhora de bens a pessoa jurídica SMART BENS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI, sob o fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado do Acórdão no 1429927 (Agravo de Instrumento no 0711444-51.2022.8.07.0000), o qual autorizou a inclusão da citada pessoa jurídica no processo de execução e de suas eventuais filiais para fins de expropriação de bens sem que seja necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão: “Retirem-se as restrições das petições e documentos de ID128628567 e ID129823659, eis que não se enquadram a nenhuma das hipóteses que autoriza a tramitação em segredo de justiça. Ante a ausência de trânsito em julgado do recurso mencionado, indefiro o pedido de penhora pleiteado, mormente porque a decisão que foi objeto de agravo foi exatamente a que indeferiu a inclusão no pólo passivo de pessoa jurídica de que o executado é titular. Sendo o veículo que se pretende penhorar de propriedade da pessoa jurídica que se prentede incluir, a constrição sobre bens pertencentes a eles pressupõe a instauração de procedimento próprio assegurada a ampla defesa. Retornem os autos à suspensão.” (Id. 130837596 – p. 1 dos autos no 0704570-81.2021.8.07.0001) Em suas razões recursais (Id. 38188839 – pp. 1/6), o reclamante informa que: a) “ajuizou execução de título executivo extrajudicial (ID n. 83729499), referente a nota promissória emitida pelo executado/agravado e vencida sem quitação” (p. 1); b) “citado (ID n. 94561039), o executado/reclamado restou inerte” (p. 1); c) “o d. juízo a quo deferiu a busca por ativos via BacenJud, RenaJud, InfoJud, sem êxito” (p. 2); d) “assim, determinou a penhora de bens no local em que o executado fora citado” (p. 2); e) “o executado foi citado DENTRO das dependências da pessoa jurídica de que é ÚNICO sócio (sociedade unipessoal)” (p. 2). Relata que, no momento do cumprimento da penhora, verificou-se que a empresa não se encontrava sediada no local. Discorre que pugnou pela inclusão da pessoa jurídica (EIRELI) no polo passivo, com a penhora de seus bens. Noticia que tal pleito fora indeferido, sendo, então, interposto o Agravo de Instrumento no 0711444-51.2022.8.07.0000. Esclarece que foi prolatado o Acórdão no 1429927 nos aludidos autos. Sustenta que a presente reclamação tem o intuito de reconhecer o efeito imediato do citado julgado prolatado. Esclarece que eventual recurso nos referidos autos do Agravo de Instrumento, não possui efeito suspensivo. Defende, em síntese, que seja determinando a imediata retomada do feito, com a inclusão da pessoa jurídica SMART BENS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI no processo de execução e de suas eventuais filiais para fins de expropriação de bens, com a citação e intimação do seu representante legal. Por fim, pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que tal benesse já foi concedido nos autos da Execução no 0704570-81.2021.8.07.0001. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão do efeito ativo, de forma que seja incluída a pessoa jurídica SMART BENS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI no processo de execução e de suas eventuais filiais para fins de expropriação de bens, com a citação e intimação do seu representante legal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A presente reclamação tem por justificativa a alegada pretensão de se garantir a autoridade de decisão exarada por esta 7o Turma Cível (Acórdão no 1429927 - Agravo de Instrumento no 0711444-51.2022.8.07.0000), nos termos do art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil. Quanto ao cabimento da reclamação, o artigo 988 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Do mesmo modo, dispõe o artigo 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Pois bem. Não obstante os argumentos declinados pelo reclamante, a reclamação não merece ser admitida, por não preencher os requisitos necessários para o seu cabimento. Vejamos. Compulsando os autos, verifico que a decisão proferida pelo juízo a quo nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704570-81.2021.8.07.0001, foi reformada por esta 7o Turma Cível (Acórdão no 1429927 -Agravo de Instrumento no 0711444-51.2022.8.07.0000), que determinou o seguinte: “Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a inclusão da pessoa jurídica SMART BENS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI no processo de execução e de suas eventuais filiais para fins de expropriação de bens sem que seja necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (Id. 38190530 - p 231; AGI 0711444-51.2022.8.07.0000) O Acórdão contém a seguinte ementa; AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DÍVIDAS. EMPRESA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 1.1. No caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 1.2. A pessoa natural exerce essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. 1.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada. 2. O empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.2. Por se tratar de pessoa natural, não há, logicamente, personalidade a ser desconsiderada, situação que afasta a aplicabilidade do referido instituto. 2.3. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1429927, 07114445120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, em consulta ao aludido Agravo de Instrumento, verifica-se que o referido julgado ainda não transitou em julgado, já que ainda se encontram pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos pela parte executada (Id. 36773702 – pp. 1/16 dos autos no 0711444-51.2022.8.07.0000). Nesse cenário, em um juízo perfunctório, observa-se que a decisão ora reclamada não descumpriu o que restou decidido no Acórdão no Acórdão no 1429927 (Agravo de Instrumento no 0711444-51.2022.8.07.0000), já que a inclusão da pessoa jurídica em epígrafe sequer se tornou incontroverso, devendo-se aguardar o devido trânsito do v. Acórdão. Frise-se que o juiz é responsável pela condução do processo, auferindo a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão, segundo as circunstâncias do caso concreto, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Deste modo, diante da inexistência de manifesto descumprimento da decisão colegiada, resta incabível a presente Reclamação, conforme artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, cite-se precedentes desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 07051719520188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, por considerar inadequada a via eleita, porquanto se trata de remédio processual manifestamente inadmissível para a finalidade colimada, a reclamação não pode ser admitida Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, NÃO ADMITO a presente Reclamação, determinando seu arquivamento. Intime-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora